Tribunal: TCU
Processo: 013.157/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1011/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 013.157/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda de objeto; 1.6.2. dar ciência à Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 4/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. revogar ou anular licitação sem conceder aos licitantes que manifestem interesse em contestar o respectivo ato prazo apto a lhes assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa contraria o § 3o do art. 62 da Lei 13.303/2016; 1.6.3. dar ciência à Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. e ao representante acerca da presente deliberação, encaminhando-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 45; e 1.6.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do RITCU, c/c o art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014.